Tribunal: TJPA
Processo: 0021462-06.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021462-06.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARCELO TYSZKA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos de ação anulatória proposta por Marcelo Tyszka Fernandes, anulou a consolidação da propriedade de imóvel e cancelou a respectiva averbação perante o registro de imóveis, em razão da ausência de notificação pessoal do devedor fiduciante para purgar a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve o cumprimento do procedimento legal de intimação pessoal do devedor fiduciante para purgar a mora, conforme o art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997; e (ii) avaliar a validade dos atos subsequentes no procedimento de execução extrajudicial diante da ausência dessa notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.514/1997 exige a tentativa de notificação pessoal do devedor fiduciante para constituição em mora, sendo a intimação editalícia admitida apenas se comprovada a impossibilidade de localização pessoal, mediante certidão emitida pelo oficial do cartório competente.

4.

No caso, o apelante não demonstrou ter realizado tentativa válida de notificação pessoal do devedor antes de proceder à intimação por edital, violando o disposto no art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/1997.

5.

A ausência de comprovação da notificação pessoal retira a idoneidade do procedimento extrajudicial, prejudicando o direito do devedor fiduciante de purgar a mora ou exercer o direito de preferência.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a nulidade do procedimento de execução extrajudicial decorre da falta de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, sendo inválidos os atos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de tentativa válida de notificação pessoal do devedor fiduciante para purgar a mora constitui vício procedimental que invalida a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário.

2.

A intimação por edital, nos termos da Lei nº 9.514/1997, é medida excepcional e exige prévia demonstração da impossibilidade de localização pessoal do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, art. 26, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1970145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 01/02/2022; STJ, AREsp nº 1374512/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/02/2019.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S/A.
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, - nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA (Processo em epígrafe) em que litiga com
MARCELO TYSZKA FERNANDES -
, julgou procedente o pedido, para anular o ato de consolidação da propriedade, cancelando-se a averbação AV-007 da matrícula nº 19.795, Livro 2, perante o cartório de registro de imóveis.

Em suas razões, defende o Apelante que o procedimento extrajudicial de expropriação atendeu rigorosamente os ditames da legislação vigente, consolidando-se a propriedade do bem em face do banco credor após a realização de procedimento extrajudicial, o que justificaria a falta de interesse de agir do autor, não lhe assistindo razão qualquer direito relativo ao imóvel alienado, uma vez que consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário.

Em complemento, acerca da intimação para purgar a mora afirma que:

“Sustenta o apelado suposta tese de irregularidade da notificação para constituição em mora ao fundamento de que não restou intimado pessoalmente a fim de quitar o débito e evitar a consolidação do imóvel ao Banco.

Todavia, cai por terra a tese defendida pelo apelado, vez que diante das certidões negativas de tentativas de intimação pessoal e posterior publicação de editais, restou devidamente comprovado nos autos sua intimação editalícia, bem como o transcurso do prazo para pagamento sem nada ser efetuado.

(...)

Dessa forma, como se verifica, o apelado restou devidamente intimado via edital a efetuar o pagamento visando a sustação do procedimento de consolidação do imóvel e nada fez, sendo certificado pelo Cartório o decurso do prazo, dando início assim o Credor, ora apelado, ao procedimento dentro dos limites legais da lei”.

Nesses termos, postula que seja: “
conhecido e integralmente provido o presente recurso para que seja reformada a r. senten
ç
a, a fim de considerar v
á
lido todo o procedimento de intima
çã
o e consolida
çã
o do im
ó
vel objeto da lide e a condena
çã
o do Apelado nas custas processuais e honor
á
rios de advogado no importe de 20% sobre o valor da causa”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Dessa forma, é cediço que a
alienação fiduciária de coisa imóvel veio definida pelo art. 22 da Lei nº 9514/1997, sendo "
o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel"
.

Há, assim, a transmissão da propriedade do devedor fiduciante ao credor fiduciário como direito real de garantia de caráter resolúvel, mediante o registro, ocorrendo o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel (art. 23).

De forma extrajudicial - em procedimento corrente apenas no cartório imobiliário -, o agente notarial
notifica o devedor fiduciante, constituindo-o em mora e, em persistindo a inadimplência
(período de 15 dias), consolida-se a propriedade do imóvel em nome do fiduciante, com a consequente e posterior venda do bem em leilão (Lei n. 9.514/1997).

Nesse contexto, é cediço que a notificação em questão, para além das consequências naturais da constituição do devedor fiduciário em mora,
permite
, em não havendo a purgação e independente de processo judicial (opera-se formalmente pela via registrária cartorial),
o surgimento do direito de averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do credor notificante, isto é, do fiduciário.

Portanto, a repercussão da notificação é tamanha que qualquer vício em seu conteúdo é hábil a tornar nulos seus efeitos.

Partindo dessa premissa, e em análise à documentação acostada aos autos com a contestação,
constato
que foi expedida certidão via Cartório (PJe ID nº 1775681), de intimação por edital, contudo, deixou de instruir o feito com a prova da tentativa de notificação pessoal que alega ter sido infrutífera. Também não trouxe aos autos, os editais de Leilão, documento este carreado aos autos pelo ora apelado.

Assim, por certo que a regra estatuída no art. 26, § 1º da Lei nº 9514/97
[1]
não foi observado, pelo que patente o vício procedimental dos atos subsequentes, tendo o ora recorrido demonstrado de forma cabal a frustação em lhe permitir quitar ou purgar a mora, ou ainda,
o exercício do direito de preferência
.

Nesse contexto, é o entendimento da Corte Cidadã: “
É de se salientar que o pedido de suspensão ou anulação de atos relativos ao procedimento de execução extrajudicial com base em irregularidades procedimentais deve ser acompanhado da demonstração cabal pelo devedor de que foi frustrada a sua intenção de exercer o direito de preferência, de quitar a dívida ou de
purgar
a
mora
, a qual permitiria o prosseguimento regular da relação obrigacional”
(STJ - REsp: 1970145 SP 2021/0340593-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 01/02/2022).

Evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir, os seguintes excertos da r. sentença:

“(...) Concernente à alegação da parte autora de que não foi constituída em mora, infere-se que a prova desta diligência incumbe à parte ré, à luz da inversão do ônus probatório.

Não é crível exigir da parte autora a produção de prova deste jaez, tendo em vista que não lhe seria possível comprovar um fato negativo (qual seja, de que não foi constituída em mora), o que configuraria, para ela, produzir a chamada "prova diabólica".

Partindo-se desta premissa, recai o ônus de tal prova à parte adversa (neste caso, as entidades credoras), cuja produção deveria ter sido apresentada com a contestação, já que se trata de documentos que se encontram em seu poder.

É importante registrar, ainda, que a requerida juntou aos autos apenas a certidão colacionada à folha 87, a qual certifica que houve a intimação do autor, via edital.

(...)

O art. 26, § 4°, da citada Lei, deixa claro que a intimação, via edital, somente é possível quando tiver sido atestado via certidão do serventuário do cartório extrajudicial que a parte a ser intimada se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível.

Desta feita, os documentos juntados pela parte requerida não são suficientes para demonstrar que houve a tentativa de intimação pessoal da parte autora, o que leva a crer que houve de imediato a tentativa de intimação apenas pela via editalícia, contrariando o sistema normativo vigente.

Na espécie, não tendo sido comprovado o preenchimento dos requisitos legais para comprovação da mora da parte autora, cabível o desfazimento do ato, bem como seus consectários, em razão da violação do procedimento contido nos artigos acima transcritos (art. 26, e seus § §).

(...)

Acrescente-se, em sendo assim, que mesmo constando ter havido processo de intimação do devedor da alienação fiduciária, estes documentos não foram juntados aos autos, e a certidão de intimação via edital, por si só, não tem o condão de aferir a regularidade dos atos certificatórios. Por derradeiro, e à par da ausência de comprovação da mora, é inarredável que se tem por prejudicada a consolidação da propriedade mediante a averbação feita na matrícula do imóvel ofertado em garantia, padecendo de vício que lhe retira a idoneidade”.

Corroborando, ainda, a mesma
ratio decidendi
aqui exposta, cito, ilustrativamente, os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BEM IMÓVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E SEUS EFEITOS
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGA DA MORA
E PARA O LEILÃO POSSIBILIDADE DE PURGA DA MORA MESMO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE SENTENÇA MANTIDA. O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a data da realização do leilão extrajudicial, nos termos da Lei nº 9.514/97, e Dec. Lei 70/66.
Considerando-se que não foi demonstrado neste recurso a existência da referida intimação, nem da notificação para purga da mora, bem como a possibilidade de purga da mora mesmo após a consolidação da propriedade, de rigor a manutenção da sentença que suspendeu os leilões, e determinou a regular intimação para continuidade do procedimento extrajudicial”.

(STJ - AREsp: 1374512 SP 2018/0256652-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 14/02/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
FALTA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES PARA PURGAR A MORA
. 1. "O procedimento de execução extrajudicial do Decreto-Lei nº 70/66 é compatível com a CF/88, conforme reiteradas decisões do egrégio STF". (RE 287453/RS, REl. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 26/10/2001; RE 223075/DF, REl. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 06/11/1998). 2.
Há nulidade do procedimento de execução extrajudicial se está demonstrado não ter havido a notificação pessoal dos devedores para purgar a mora e evitar a realização de leilão do imóvel dado em garantia do contrato de financiamento imobiliário
. 3. Nega-se provimento ao recurso de apelação”.
(TRF-1 - AC: 00085374320024013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 25/10/2010, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 08/11/2010).

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

Belém, 18/02/2025